Tribunal: STF
Processo: ARE 1547687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de habeas corpus (e-Doc. 73) .



    Não há previsão constitucional de recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal na hipótese de acórdão proferido em única instância pelos Tribunais Superiores em julgamento de habeas corpus.



    Dessa forma, competia à parte interpor o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 102, II, "a", da Constituição Federal, para apreciação por esta Suprema Corte.



    Ressalta-se que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão embargada omitiu-se ao não se pronunciar acerca da possibilidade de o recurso extraordinário, interposto pelos embargantes LUAN e LUCAS, ser analisado sob a ótica do habeas corpus”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que competia à parte interpor o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 102, II, "a", da Constituição Federal, para apreciação por esta Suprema Corte.



    Consignou-se, da mesma forma, que a interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Ademais, verifica-se que as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de maio de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente